Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-58.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (EMBARGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –COMPENSAÇÃO DÉBITO – PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE INTERESSE – APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CMN APENAS À PESSOA FÍSICA – INOVAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação n. 0001337-58.2018.8.11.0051 para determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais pela ora embargada.

A embargante alega “ erro na premissa de julgamento” pois as Resoluções 3518/2007 e 3919/2010, ambas do Conselho Monetário Nacional, se aplicariam apenas às pessoas jurídicas.

Aponta omissão quanto ao pedido de compensação de valores a serem restituídos com o saldo devedor existente no contrato objeto da lide.

O embargado manifestou-se no id no 66362492.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração servem unicamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) e não “erro na premissa de julgamento”. Assim, esta não é a via adequada para se insurgir contra a conclusão dada ao processo.

Ademais, a arguição do embargante sobre a
aplicabilidade das Resoluções 3518/2007 e 3919/2010, ambas do Conselho Monetário Nacional, apenas às pessoas jurídicas foi apresentada só neste momento, portanto cuida-se de indevida inovação recursal.

Sobre o pedido de compensação, não há interesse na reforma da sentença nesse ponto, uma vez que nela ficou consignado o seguinte:

Dessa forma, no presente Caso é cabível a repetição de indébito,
se ficar demonstrado no novo cálculo dos encargos do contrato, nos termos da presente sentença, que a parte autora efetuou pagamento a maior
.

Não obstante, a repetição de indébito deve ser de forma simples e através da compensação se restar débito pendente, pois, não se vislumbra nos autos que o requerido tenha agido de má-fé.

Como visto, na primeira instância já foi estabelecido que há o direito à repetição somente se no recálculo do débito com a exclusão das tarifas ficar evidenciado o pagamento a maior.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020